Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739706-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ARANTES DA SILVA FILHO, NILDA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Arantes da Silva e Nilda dos Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 208742852 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Bokos Indústria e Comércio de Cartonagem Ltda. – ME em desfavor da parte agravante e de outros, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel penhorado para satisfação da dívida exequenda, nos seguintes termos: (...) A impugnação ofertada não merece prosperar. Primeiramente, porque a arrematação se deu por valor compatível com o do bem arrematado, inexistindo preço vil. O imóvel objeto de arrematação foi avaliado por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 84742801), tendo as partes sido regularmente intimadas da avaliação (ID 85095321). As partes não se manifestaram acerca da avaliação e houve a homologação da avaliação por meio da decisão de ID 110142303. As condições do leilão restaram muito bem definidas na decisão que levou o bem à hasta pública, estando a arrematação condicionada à 70% do valor de avaliação, ou seja; R$ 140.000,00, mediante pagamento à vista (ID 197077040). Em segundo leilão, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 176.0000,00, o que representa 88% do valor da avaliação. Logo não tem qualquer fundamento a alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil. Acerca da alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores, esta tese também não merece guarita. Ao momento da publicação do edital do Leilão Eletrônico (ID 199654833), o executado Valdir já estava sendo representado nos autos pela advogada atual – Dra. Nathanna Prado Cardoso, conforme substabelecimento de mandato acostado sob ID 186464951 -, enquanto sua esposa, a executada Nilda, estava sendo representada pela Curadoria Especial, a qual inclusive manifestou-se em 11/06/2024 (ID 199832667), tomando ciência das datas designadas para hasta pública. Assim, não se sustenta a tese dos executados de ausência de intimação pessoal acerca do leilão designado. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada. (...) Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento (Id 64229917). Em razões recursais, os recorrentes postulam, inicialmente, a gratuidade de justiça mediante alegação de não disporem de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. No mérito, dizem ser fiadores do contrato executado. Afirmam que o seu único bem de família fora arrematado a preço vil e alegam não terem sido intimados pessoalmente para ciência do leilão que seria realizado. Assinalam ter sido o bem arrematado por 50% (cinquenta por cento) do seu valor real. Defendem a necessidade de ser realizada nova avaliação do bem, de modo a adequar sua precificação à realidade. Apontam violação ao disposto no art. 891, caput e parágrafo único do CPC. Invocam o art. 903, § 1o, inciso I, do CPC. Citam julgados do eg. Tribunal Regional do Trabalho e do c. Superior Tribunal de Justiça. Atribuem ao ato de arrematação do bem a pecha de nulidade também em razão da ausência de intimação pessoal para ciência do leilão que seria realizado. Reputam presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a suspensão do processo na vara de origem, visando evitar prejuízos irreversíveis aos Agravantes até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando que a serventia se abstenha de qualquer movimentação com relação ao prosseguimento da arrematação realizada; b) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo e anule o leilão realizado e dê oportunidade aos Agravantes de arrematarem com o direito de preferência que os assiste; c) Subsidiariamente, caso não reconheça o direito dos Agravantes de participarem de um novo leilão, que seja realizado novo leilão diante da arrematação por preço vil, evitando um prejuízo aos Agravantes, Ausente o preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado ao Id 64272281, converteu o julgamento em diligência para facultar à agravante Nilda dos Santos Silva oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado; ou, alternativamente, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. A agravante juntou aos autos o comprovante de recebimento da aposentadoria (Ids 64709812 e 64709813). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso 1.1 Do não conhecimento do recurso quanto ao requerimento de gratuidade de justiça deduzido pelo agravante Valdir Arantes da Silva Filho Conforme relatado, o agravante Valdir Arantes da Silva Filho reiterou, em razões recursais, o pedido de gratuidade de justiça desconsiderando que o benefício foi deferido na instância de origem e não há notícia de respectiva revogação. De fato, a benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante Valdir Arantes de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do recurso quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelo agravante Valdir Arantes em razões recursais. 1.2 Do pedido de gratuidade de justiça deduzido pela agravante Nilda dos Santos Silva Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante Nilda dos Santos Silva, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. No caso, tenho que os documentos de Ids 64709812 e 64709813 demonstram a hipossuficiência declarada nas razões recursais (Id 64237667, p.1), porquanto evidenciado que a agravante aufere proventos equivalentes a um salário mínimo. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pela agravante Nilda dos Santos Silva. 2. Da atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes para que seja declarada a nulidade da arrematação do bem imóvel situado na QR 103, Conjunto 03, Lote 01, Samambaia/DF. Explico. Revela o conjunto probatório de início reunido aos autos de origem ter sido o bem imóvel penhorado avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme laudo de avaliação coligido ao Id 84742801 do processo de referência. Intimados os executados (Ids 85095321 e 93379398 do processo de referência), ambos tomaram ciência quanto à avaliação do imóvel, conforme decisão de Id 110142303 do processo de referência, mas nada manifestaram quanto à incorreção do laudo em apreço. Desta feita, dispensável nova avaliação do imóvel, porquanto não comprovaram os recorrentes a superveniência de quaisquer fatores que ensejem o reconhecimento da alteração do valor de avaliação do bem. Calha frisar que o simples transcurso do tempo não tem o condão de exigir nova avaliação, porque os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário. Quanto à pretensão de obstarem a alienação direta do bem em razão do alegado preço vil, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Em análise aos autos de origem, verifico ter sido estabelecido pelo juízo a quo o preço mínimo para a venda do bem como sendo o valor da avaliação e, em segundo leilão, o percentual de 70% (setenta por cento) deste valor (Id 197077040 do processo de referência). Ora, em segundo leilão, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) (Id 202343022 do processo de referência), o que representa 88% (oitenta e oito por cento) do valor da avaliação. Com efeito, considerando que o valor de arrematação é superior ao preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital (Id 199654833, pp. 1-3 do processo de referência), tem-se por respeitado o percentual mínimo exigido pelo Código de Processo Civil. Sem razoabilidade, portanto, a alegação de vileza do preço. Por fim, os agravantes atribuem ao ato de arrematação do bem a pecha de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal para ciência do leilão que seria realizado. Citam julgados do c. STJ que entendem abonar a tese relativa à necessidade de intimação pessoal do devedor para ciência do leilão. Sem razão. No tocante à cientificação da alienação judicial do bem, assim estabelece o art. 889 do CPC: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. (grifos nossos) Destarte, tratando-se de alienação judicial, não há qualquer obrigatoriedade legal de que a intimação seja pessoal, tal como alegam os recorrentes. Quanto aos precedentes suscitados pela parte agravante, referem-se eles ao leilão extrajudicial, hipótese distinta da retratada nos autos. Ademais, como bem afirmou o juízo de origem, quando da publicação do edital do leilão eletrônico (Id 199654833 do processo de referência), o agravante Valdir já havia regularizado a representação processual (Id 186464951 do processo de referência), enquanto a agravante Nilda manifestou ciência do ato por meio da Curadoria Especial ao Id 199832667 do processo de referência. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que não há qualquer risco de que o bem seja arrematado em preço considerado vil, ao menos em uma análise perfunctória da matéria. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou ao risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não evidenciado aquele, também este não se mostra presente. Ademais, vale recordar, devem vir ambos cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento, e na extensão conhecida, INDEFIRO a medida postulada pelos agravantes de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora